Tribunal: TCU
Processo: 009.484/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida da revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto) em favor de José Vicente Fontes Junqueira e Júlio Haueisen, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, §2o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria a José Vicente Fontes Junqueira e Júlio Haueisen, apreciados mediante o Acórdão 601/2022-TCU-Segunda Câmara , passando a considerar ilegais os atos, com recusa do respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério dos Transportes, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério dos Transportes que: 9.3.1. exclua a rubrica "VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP" dos proventos de José Vicente Fontes Junqueira e Júlio Haueisen, comunicando ao TCU as providências adotadas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência; 9.3.2. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o apelo não seja provido; e 9.3.4. comunique imediatamente aos interessados o teor da presente deliberação, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.